Tribunal: TRF3
Processo: 5001831-12.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
449/821)

5001831-12.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDA. CONCEDIDO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 - Na presente hipótese, em sede de apreciação liminar, fora indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, mantida a decisão de origem que indeferiu a gratuidade de justiça, oportunidade em que se abriu prazo para o recolhimento das custas do agravo de instrumento, nos termos da Resolução no 138 da Presidência deste Tribunal, de 06 de julho de 2017 e art. 101, §1o, do Código de Processo Civil.

3 - Certificado o decurso de prazo, sobreveio a decisão impugnada, proferida meses depo

Inteiro teor:
449/821)

5001831-12.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDA. CONCEDIDO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 - Na presente hipótese, em sede de apreciação liminar, fora indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, mantida a decisão de origem que indeferiu a gratuidade de justiça, oportunidade em que se abriu prazo para o recolhimento das custas do agravo de instrumento, nos termos da Resolução no 138 da Presidência deste Tribunal, de 06 de julho de 2017 e art. 101, §1o, do Código de Processo Civil.

3 - Certificado o decurso de prazo, sobreveio a decisão impugnada, proferida meses depois da ausência de recolhimento, razão pela qual causa estranheza o argumento utilizado no presente recurso, no sentido da necessidade de se conferir prazo para o cumprimento da providência judicial.

4 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

5 - Agravo interno interposto pelo autor desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001831-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: NELY SIMOES MARTINEZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001831-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: NELY SIMOES MARTINEZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por NELY SIMÕES MARTINEZ, contra decisão terminativa proferida em ID 80886905, que não conheceu do agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC).

Em razões recursais, alega o agravante o desacerto da decisão impugnada, uma vez que violou o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, o qual prevê a intimação para recolhimento do preparo em dobro.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001831-12.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: NELY SIMOES MARTINEZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão terminativa recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELY SIMÕES MARTINEZ contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 9a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria, acolheu a impugnação aos benefícios da gratuidade de justiça, ofertada pelo INSS.

Em decisão proferida (ID 29485607), o efeito suspensivo foi indeferido e, na oportunidade, determinado o recolhimento das custas processuais, nos termos da Resolução no 138 da Presidência deste Tribunal, de 06/07/2017, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Decido.

Consoante orientação contida na Resolução no 138, de 06 de julho de 2017, da Presidência deste Tribunal, ao interpor o recurso de agravo, deve o recorrente providenciar o recolhimento das custas do preparo, conforme Tabela de Custas devidas à União.

A despeito de devidamente intimado, o agravante desatendeu a ordem judicial (ID 50359072).

Assim, impõe-se a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ciência ao Juízo a quo.

Intime-se."

Não prospera a irresignação do agravante.

De partida, consigno que a norma legal apontada como descumprida trata da interposição de recurso de apelação. No caso em tela, por cuidar-se de agravo de instrumento, há previsão específica, contida no art. 101 do CPC, com o seguinte teor:

“Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§1o - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

Na presente hipótese, em sede de apreciação liminar, fora indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, oportunidade em que se abriu prazo para o recolhimento das custas do agravo de instrumento, nos termos da Resolução no 138 da Presidência deste Tribunal, de 06 de julho de 2017.

Certificado o decurso de prazo, sobreveio a decisão impugnada, proferida meses depois da ausência de recolhimento, razão pela qual causa estranheza o argumento utilizado no presente recurso, no sentido da necessidade de se conferir prazo para o cumprimento da providência judicial.

Assim, não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo autor.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDA. CONCEDIDO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 - Na presente hipótese, em sede de apreciação liminar, fora indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, mantida a decisão de origem que indeferiu a gratuidade de justiça, oportunidade em que se abriu prazo para o recolhimento das custas do agravo de instrumento, nos termos da Resolução no 138 da Presidência deste Tribunal, de 06 de julho de 2017 e art. 101, §1o, do Código de Processo Civil.

3 - Certificado o decurso de prazo, sobreveio a decisão impugnada, proferida meses depois da ausência de recolhimento, razão pela qual causa estranheza o argumento utilizado no presente recurso, no sentido da necessidade de se conferir prazo para o cumprimento da providência judicial.

4 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

5 - Agravo interno interposto pelo autor desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.